Tribunal: TJPA
Processo: 0019867-60.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019867-60.2015.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 18.04.2022 a 27.04.2022.

Belém/PA, 27 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0019867-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARCOS GOMES BENCHIMOL

ADVOGADOS: DANIEL RODRIGUES CRUZ (OAB/PA 12.915) e OUTRA

DECISÃO EMBARGADA: (ACÓRDÃO ID 7325746)

EMBARGADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

PROCURADOR AUTARQUICO: ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO (OAB/PA 5.909)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento aos aclaratórios anteriores ratificando a extinção da pretensão autoral, posto que a ação fora ajuizada após o biênio subsequente o termino do vínculo temporário, consoante art. 7º, XXIX, da CF/88 e decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

Em síntese, a parte embargante alegou que nada obstante ao encerramento do vínculo (27/06/2012) a prescrição fora interrompida nos autos do processo nº 0002736-43.2013.8.14.0301. Requereu o provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada apesar de intimada não apresentou contrarrazões (ID 8805149).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão.

Na presente hipótese o vínculo encerrou em 27/06/2012 sendo o presente processo ajuizado em 28/05/2015 (ID 2457026 – Pág. 2), portanto depois de esgotado o biênio mencionado nas decisões anteriores.

A interrupção ventilada pelo embargante não prospera pelo simples fato de não ter ocorrido citação do executado nos autos do processo nº 0002736-43.2013.8.14.0301, pois como se observa em consulta ao Sistema Libra é que o demandante fora intimado para emendar a petição inicial, nenhuma providência adotou, razão pela qual houve a extinção prematura do feito por culpa da parte autora, ora embargante, logo, não houve citação tal como alegado pelo embargante.

Cabe destacar que a interrupção da prescrição, retroativa à data de propositura da ação (art. 219, §1º do CPC/73), somente se opera quando a parte demandante promover a citação do executado (§2º do mesmo artigo), de tal sorte que não tendo ocorrido a citação os prazos não se consideram interrompidos (§4º do art. 219 do CPC/73).

O embargante evidentemente não tem a intenção de protelar o andamento do feito considerando ser o maior interessado na obtenção do pronunciamento judicial.

Contudo, cabe adverti-lo que deduzir pretensão ou defesa contra fato incontroverso, assim como alterar a verdade dos fatos afirmando que algo ocorreu quando efetivamente não, são condutas poderão resultar na eventual configuração de litigância de má-fé (art. 80 do CPC/2015).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2022